Tribunal: TJES
Processo: 5006983-62.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006983-62.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

AGDO(S):

ROGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PRIORIDADE PARA COMPRA E VENDA DE BLOCOS DE GRANITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. DISTRATO JUSTIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O Código Civil estabelece, em seu art. 476, que caso uma das partes não cumpra obrigação assumida em contrato, não pode exigir da outra parte o respectivo adimplemento contratual.

2. Na presente situação, apesar da Agravante sustentar que deixou de cumprir parte ínfima de suas obrigações, resta claro que além de não comprar toda a quantidade de produtos estabelecida no contrato, também deixou de proceder à marcação dos blocos de granito, demonstrando claramente o descumprimento das obrigações assumidas.

3. Considero que o descumprimento do contrato não caracterizou parcela tão ínfima quanto afirmado pela recorrente, sendo verificado que a inobservância contratual justificou a atitude da Agravada de se indispor com o contratante.

4. O termo de distrato juntado no ID Num. 3048098 - Pág. 4/5 afasta a prioridade para compra e venda de blocos de granito, contudo há previsão do direito de compra pela Agravante de blocos de granito de propriedade da Agravada o que, acredito, garante à recorrente a manutenção da atividade empresarial relativa aos blocos que vinham sendo comercializados.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO, agravo interno prejudicado
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 07

de novembro

de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006983-62.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA
AGRAVADO: ROGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006983-62.2022.8.08.0000

AGVTE(S): GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

AGDO(S): ROGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA, no intuito de rever decisão ID. 3047978, pág. 04/09, através da qual o MM. Juiz a quo, verificando que a parte autora reconhece que deixou de cumprir parte do contrato firmado no mês de janeiro de 2022, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões ID.
3047953
, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1)
possui contrato de prioridade para compra e venda de blocos de granito, gerando um vínculo jurídico que estabelece uma coobrigação mútua entre as partes; 2) Os Agravados tentam impingir à Agravante um descumprimento contratual que nunca ocorreu, para se desligar do contrato e livremente comercializar o produto sem participação da Agravante; 3) os Recorridos tentam, através da notificação extrajudicial, inculcar a ideia de que a Agravante teria descumprido o contrato e de que ela não teria mais interesse na parceria por não ter realizado marcação de blocos no mês de janeiro. Apesar da marcação de blocos também ser uma obrigação contratual, é uma obrigação acessória, o objeto do contrato é a compra de blocos com prioridade, e esta compra foi realizada, e; 4) deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial
.

As contrarrazões foram apresentadas conforme ID 3339455.

Agravo Interno interposto, ID 3246799.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 18 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006983-62.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

AGDO(S):

ROGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA, no intuito de rever decisão ID. 3047978, pág. 04/09, através da qual
o MM. Juiz a quo, verificando que a parte autora reconhece que deixou de cumprir parte do contrato firmado no mês de janeiro de 2022, indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada.

Em suas razões ID.
3047953
, a Agravante sustenta, em apertada síntese, que: 1)
possui contrato de prioridade para compra e venda de blocos de granito, gerando um vínculo jurídico que estabelece uma coobrigação mútua entre as partes; 2) Os Agravados tentam impingir à Agravante um descumprimento contratual que nunca ocorreu, para se desligar do contrato e livremente comercializar o produto sem participação da Agravante; 3) os Recorridos tentam, através da notificação extrajudicial, inculcar a

ideia de que a Agravante teria descumprido o contrato e de que ela não teria mais interesse na parceria por não ter realizado marcação de blocos no mês de janeiro. Apesar da marcação de blocos também ser uma obrigação contratual, é uma obrigação acessória, o objeto do contrato é a compra de blocos com prioridade, e esta compra foi realizada, e; 4) deve ser aplicada a teoria do adimplemento substancial
.

A fim de melhor ilustrar o
thema decidendum
, parece-me relevante a transcrição de um trecho do ato decisório impugnado, o qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo órgão
a quo
, senão, vejamos:

Pretende a parte autora a manutenção do contrato firmado entre as partes, obrigando a parte ré a cumprir a prioridade total de compra dos blocos produzidos na jazida do processo ANM 893.318/2000, bem como coibir que a parte requerida pratique atos

que impeçam ou dificultam de qualquer modo a marcação, o faturamento ou carregamento dos blocos, uma vez que a requerente realizou diversos investimentos para a introdução do material no mercado de rochas ornamentais, além de ter adquirido, de forma antecipada, quatrocentos mil dólares americanos durante a vigência do contrato.[...]

Informa a parte autora que deixou de cumprir uma pequena parte do contrato no mês de janeiro e, por essa razão pretende a parte requerida a rescisão do contrato, apresentando, para tanto, notificação extrajudicial, enviada em 24/02/2022 (ID 13350432).

Na hipótese dos autos, não observei, a princípio, ilegalidade no ato praticado pela parte requerida, mormente se considerarmos a afirmação da própria autora de que deixou de cumprir uma pequena parte do contrato.

Mesmo descumprindo apenas uma parcela irrisória do contrato, como informado pela própria requerente, esta deixou de observar fielmente o pacto firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que, por ora, não se fazem presentes, os pressupostos indispensáveis para o acolhimento da tutela de urgência, uma vez que a antecipação dos seus efeitos não se mostra em sede de cognição sumária, com suporte necessário a sua concessão, não sendo possível concluir pelos documentos juntados que a parte ré descumpriu o contrato firmado, mas sim, o contrário.

Com melhor precisão na análise, entendo em indeferir a tutela de urgência, proporcionando o contraditório de argumentos em pretensão que se exaure com a liminar.

Ausentes, desse modo, os pressupostos autorizadores da medida antecipatória, indefiro, por ora, o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Analisando detidamente os autos, vejo que o entendimento adotado pelo magistrado
a quo,
em sua decisão, deve ser mantido.

O Código Civil estabelece, em seu art. 476, que caso uma das partes não cumpra obrigação assumida em contrato, não pode exigir da outra parte o respectivo adimplemento contratual.
In verbis:

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Na presente situação, apesar da Agravante sustentar que deixou de cumprir parte ínfima de suas obrigações, resta claro que além de não comprar toda a quantidade de produtos estabelecida no contrato, também deixou de proceder à marcação dos blocos de granito, demonstrando claramente o descumprimento das obrigações.

Assim, considero que o descumprimento do contrato não caracterizou parcela tão ínfima quanto afirmado pela recorrente, sendo verificado que a inobservância contratual justificou a atitude da Agravada de se indispor com o contratante.

Cabe ainda ressaltar que, o termo de distrato juntado no ID Num. 3048098 - Pág. 4/5 afasta a prioridade para compra e venda de blocos de granito, contudo há previsão do direito de compra pela Agravante de blocos de granito de propriedade da Agravada o que, acredito, garante à recorrente a manutenção da atividade empresarial relativa aos blocos que vinham sendo comercializados.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão proferida pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006983-62.2022.8.08.0000

AGVTE(S):

GRAMAZINI GRANITOS E MARMORES THOMAZINI LTDA

AGDO(S):

ROGRAN MARMORES E GRANITOS EIRELI

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CONTRATO DE PRIORIDADE PARA COMPRA E VENDA DE BLOCOS DE GRANITO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL VERIFICADO. DISTRATO JUSTIFICADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
O Código Civil estabelece, em seu art. 476, que caso uma das partes não cumpra obrigação assumida em contrato, não pode exigir da outra parte o respectivo adimplemento contratual.

2. Na presente situação, apesar da Agravante sustentar que deixou de cumprir parte ínfima de suas obrigações, resta claro que além de não comprar toda a quantidade de produtos estabelecida no contrato, também deixou de proceder à marcação dos blocos de granito, demonstrando claramente o descumprimento das obrigações assumidas.

3. Considero que o descumprimento do contrato não caracterizou parcela tão ínfima quanto afirmado pela recorrente, sendo verificado que a inobservância contratual justificou a atitude da Agravada de se indispor com o contratante.

4. O termo de distrato juntado no ID Num. 3048098 - Pág. 4/5 afasta a prioridade para compra e venda de blocos de granito, contudo há previsão do direito de compra pela Agravante de blocos de granito de propriedade da Agravada o que, acredito, garante à recorrente a manutenção da atividade empresarial relativa aos blocos que vinham sendo comercializados.

5. Recurso conhecido e improvido. Agravo Interno prejudicado.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE INSTRUMENTO, agravo interno prejudicado
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

de

de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.